Tribunal: STF
Processo: RE 319008
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.  Agravo de instrumento
deficientemente instruído.
        - Por ter o acórdão recorrido ficado em preliminar
processual infraconstitucional da deficiência da petição de agravo
para se saber o valor do crédito de cada um dos autores, não sendo
possível, por isso, aferir-se a possibilidade, ou não, de o
pagamento ser efetuado sem a expedição de precatório, não é
possível, evidentemente, pretender-se que não tenha ele prestado
jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o
agravante. Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5º, XXXV, da
Constituição.
        - Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) das demais
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.